Tribunal: TJBA
Processo: 8052763-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052763-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Não há nulidade processual quando a intimação é realizada regularmente na pessoa do advogado constituído nos autos, conforme demonstram as certidões de publicação, atendendo aos requisitos legais para validade do ato.

III - Inexiste omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente a documentação apresentada e concluiu pela comprovação do pagamento do crédito na Ação Civil Pública, não cabendo ao Tribunal adentrar em minúcias probatórias já devidamente valoradas.

IV - A alegação de que se tratam de créditos diversos não foi suficientemente demonstrada nos autos, permanecendo válida a conclusão de que o crédito pleiteado já foi quitado, conforme documentação oficial apresentada.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8052763-21.2023.8.05.0000
, em que são partes Embargante
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR
e Embargado
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA